Tribunal: TJMT
Processo: 1000413-81.2021.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000413-81.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), ISAAC NEWTON BORGHETTI PINTO DE ARRUDA - CPF: 040.561.841-78 (AGRAVADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), KEILA DOS SANTOS ALMEIDA - CPF: 044.785.991-90 (ADVOGADO), ELLEN CRISTINA BUENO DA SILVA - CPF: 369.848.618-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – PEDIDO DE INTERNAÇÃO DE URGÊNCIA PARA PACIENTE COM TRANSTORNO PSÍQUICO GRAVE (CID 10 F-19.2) – NEGATIVA DE ATENDIMENTO EM CLÍNICA NÃO CREDENCIADA AO PLANO CONTRATADO – DECISÃO QUE DEFERIU A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DETERMINANDO A REALIZAÇÃO DO CUSTEIO DA INTERNAÇÃO ATÉ A EFETIVA ALTA MÉDICA - DECISÃO DEFERITÓRIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

I- Ao aderir a um plano de saúde o consumidor tem ciência de quais hospitais e quais profissionais fazem parte da rede conveniada. Assim, se buscar o socorro em clínica não credenciada, a cobertura não será idêntica àquela em estabelecimento conveniado, mas limitada ao que foi estabelecido contratualmente.

II- Excepcionalmente, admite-se a realização de procedimento médicos fora do plano de saúde contratado quando inexistirem estabelecimentos credenciados no local e houver urgência na realização do exame e/ou procedimento, sem qualquer custo pelo segurado, o que tipifica o caso em análise.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2021